Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701582-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRENNER BRAIER BORGES AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por BRENNER BRAIER BORGES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto (ID 13863245). Em suas razões (ID 13863244), a Defesa alega que o agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses pela prática do delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, no regime semiaberto, porém, beneficiado desde 21/8/2019 com o recolhimento domiciliar e monitoramente eletrônico. Narra que ele faz jus à progressão de regime, uma vez que, ao tempo do cumprimento do lapso temporal de 1/6 (um sexto) da pena (14/10/2019), o agravante atendia plenamente aos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse. Acrescenta que “o pleito de progressão de regime vem sendo obstado pelo Parquet em face de uma suposta falta de natureza média registrada em 04/11/2019 (mov. 138.1), ou seja, 21 dias após a data que o Agravante adquiriu o direito à fruição da benesse progressiva desde 14/10/2019”, consistente em se ausentar de sua residência (zona de exclusão) por apenas 16 (dezesseis) minutos para se submeter a atendimento odontológico de urgência. Pontua que a fundamentação empregada pelo d. magistrado é equivocada, pois “a própria autoridade administrativa (CIME) classificou a aludida falta como ‘SEM RELEVÂNCIA’ e sequer fixou prazo de reabilitação de 03 (três) meses, sendo sequer instaurado inquérito disciplinar para a sua apuração. Logo, a referida falta não teria o condão de obstar a progressão de regime, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e à Súmula no 533 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que apenas a falta grave acarreta a regressão de regime, nos termos do artigo 118 da Lei de Execução Penal. Assim, “se a LEP não atribuiu à falta média poder de regressão, ela também não deve servir para desabonar o comportamento carcerário e, consequentemente, obstar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios”. Requer, com isso, a concessão de progressão de regime ao agravante ao regime aberto, sem monitoramento eletrônico, bem como, a assistência judiciária gratuita. Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13863246) A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13863247). A 7a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Margarida Café, oficia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 14263803). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que o processamento do agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal. Por seu turno, dispõe o artigo 587 e seu parágrafo único do Código de Processo Penal: Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Também, a Súmula no 17 desta Corte dispõe que o processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal. Na hipótese, o recorrente afirmou que faz jus à progressão de regime, no entanto, não indicou as peças para traslado, tampouco colacionou aos autos os documentos necessários para comprovar o direito alegado, o que inviabiliza o exame pormenorizado e individual do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Diante dessa falta de previsão em lei sobre o rito processual a ser adotado no trâmite do recurso de agravo em execução penal (LEP, art. 97), tanto a jurisprudência quanto a doutrina majoritária firmaram o entendimento de que procedimento a ser adotado deve ser o do recurso em sentido estrito, estabelecido nos arts. 581 a 592 do Código de Processo Penal. (HC 361.559/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 14/11/2016); 2. Conforme o art. 587 do CPP, "quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado", cuja extração compete à escrivania do Juízo de primeiro grau. 3. O acórdão recorrido não conheceu do agravo em execução interposto pelo Ministério Público por defeito no traslado das peças processuais - ausência da certidão de intimação da decisão agravada -, ressaltando que tal documento não foi indicado para traslado (e-STJ fl. 123). 4. Constata-se que o ora recorrente não indicou, à e-STJ fl. 2, a extração de cópia da certidão de intimação da decisão agravada para ser encaminhada ao Tribunal local para fins de análise do recurso de agravo em execução, peça essencial para seu conhecimento, estando, portanto, correta a instância originária que, alegando insuficiência de instrução, não conheceu do aludido agravo, pois cabia ao recorrente a indicação das peças dos autos de que pretendia traslado. (AgRg no AREsp 439.181/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015); 1. Nos termos da Súmula 17 deste Tribunal, o "processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal". 2. O artigo 587, do CPP, estabelece que cabe à parte indicar as peças dos autos originais que entende necessárias para compor o recurso. Não havendo a devida instrução do feito com documentos essenciais à análise do pedido, o recurso de agravo de execução não pode ser conhecido. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1228330, 07216339320198070000, Relator: Jesuino Rissato. 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/01/2020, Publicado no PJe : 11/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); O processamento do agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, e conforme dispõe o art. 587 e parágrafo único do Código de Processo Penal, é ônus da parte instruir o agravo com as peças necessárias para seu devido exame. A ausência da decisão agravada impede a análise e o conhecimento do presente recurso (Precedentes). A deficiência na instrução inviabiliza o equacionamento da questão posta em causa, impedindo o conhecimento do recurso, tanto mais porque não há evidências de que o defeito tenha decorrido de equívoco da secretaria do juízo. (Precedentes). (Acórdão n. 1083236, 20180020011035RAG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA. 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE : 21/03/2018 . Pág.: 113/125). As peças que instruem o recurso são insuficientes para a análise percuciente do pleito recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. Desse modo, ante a sua manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece seguimento, conforme disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 18:56:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora